Tribunal: STF
Processo: HC 216870
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 AFASTADA COM FUNDAMENTO EM ATOS INFRACIONAIS PRATICADOS PELO PACIENTE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PRECEDENTES DESTE SUPREMO TRIBUNAL. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 20.6.2022 por Gabriela Dalla Torre Trevizan, advogada, em benefício de Rafael de Andrade Acedo, contra decisão pela qual, em 15.6.2022, o Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 749.174. Consta dessa decisão:



    “Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, com pedido liminar, impetrado em benefício de RAFAEL DE ANDRADE ACEDO, contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ, proferido no julgamento da Apelação Criminal n. 0010632-47.2019.8.16.0148, assim ementado:



    ‘APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA MANTER A CONDENAÇÃO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE PARA CONSUMO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE CONDIÇÃO DE USUÁRIO OU DEPENDENTE QUE NÃO AFASTA, POR SI SÓ, A TRAFICÂNCIA. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E AUTORIA. CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO QUE DEMONSTRAM A TRAFICÂNCIA. PALAVRA DOS POLICIAIS MILITARES. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. PRECEDENTES. AFASTAMENTO DA MAJORANTE PREVISTA NO ART. 40, III, DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART.33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006) AFASTAMENTO. ACUSADO QUE DEMONSTROU HABITUALIDADE DELITIVA. RECURSO NÃO PROVIDO.’ (fl. 31)



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas, por ter em posse 20g de maconha. 



    Insurge-se a Defesa nessa impetração contra o acórdão, buscando à aplicação do redutor da pena previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06”.



    Ao proferir essa decisão, o Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, ressaltou ter o paciente maus antecedentes, considerada a condenação pela prática de atos infracionais quando era menor, não sendo aplicável a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.



    2. A impetrante alega ter o paciente sido “preso em flagrante na data de 30 de outubro de 2019 pelo cometimento do delito de tráfico de drogas. Ato contínuo, fora denunciado como incurso no artigo 33, ‘caput’, da Lei 11.343/06 (…).



    Em 29/05/2020 fora proferida sentença condenatória condenado o paciente a pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, por estar incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.



    O Juízo argumentou inaplicável a incidência da causa sui generis de diminuição de pena (art. 33, § 4º, Lei 11.343/06) sob a argumentação de que o denunciado não preenche um dos requisitos, vale dizer, dedicação às atividades criminosas (…).



    Ressalta-se ainda que o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná negou a aplicação da minorante exclusivamente em razão dos antecedentes infracionais do paciente (…).



    Portanto, depreende-se que a minorante fora afastada em razão dos antecedentes infracionais.



    Destaca-se que trata-se de apreensão de 20 (vinte) gramas de maconha”.



    Assevera que “a justificativa para o afastamento da diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas foram os antecedentes infracionais do paciente.



    Todavia, a existência de ações penais em curso e de atos infracionais anteriores não constitui em princípio fundamento válido para justificar a negativa da minorante do tráfico privilegiado”.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “a) A CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR pleiteada para que, SEJA CONCEDIDA DE PLANO a minorante, do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas a fim de que seja a pena reduzida em seu grau máximo. Requer-se ainda seja a pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direitos nos ditames do art. 44, CP, assim como seja realizada detração penal considerando o período em que o Réu permaneceu preso preventivamente.



    b) A confirmação no mérito da liminar pleiteada para que se consolide em favor do paciente”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão pela qual o Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 749.174.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “[h]á óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.2.2021). Confira-se também este julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).



    4. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Presentes essas circunstâncias, supera-se a mencionada jurisprudência para se dar cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).



    5. A análise do processo demonstra haver, na espécie, flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício.



    Em 29.5.2020, o juízo da Vara Criminal da comarca de Rolândia/PR condenou o paciente pela prática do delito de tráfico de entorpecente à pena de cinco anos e dez meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 583 dias-multa. Foi afastada a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 com fundamento em condenações do paciente pela prática de atos infracionais:



    “Verifica-se que o réu não faz jus a causa sui generis de diminuição de pena (art. 33, §4º, Lei 11.343/06). Para sua incidência, é imprescindível que o agente seja primário, de bons antecedentes, não integre organização criminosa e não se dedique às atividades criminosas. O réu, por sua vez, é dedicado à prática de crimes de tráfico de drogas.



    De forma semelhante à conclusão deste mesmo Juízo nos autos de ação penal 000354-50.2020.8.16.0148, o réu possui antecedentes infracionais (seq. 14.1), por tráfico de drogas (0001301-75.2018.8.16.0148, 0005024-05.2018.8.16.0148 e 0008116-88.2018.8.16.0148) e porte de arma (0008917-04.2018.8.16.0148), pelos quais suportou medidas socioeducativas de advertência, liberdade assistida e internação. Isto é, cumpriu as medidas mais restritivas previstas no ECA, mas pouco efeito surtiu, pois tão logo atingida a maioridade tornou a delinquir rapidamente.



    Sabe-se que o registro de antecedentes infracionais não pode ser levado em conta para recrudescer a pena-base em razão dos maus antecedentes, tampouco ser levado em conta quando valorada a reincidência. Todavia, nada impede que seja considerado para demonstrar dedicação às atividades criminosas.



    Consoante acima se verifica, o denunciado, durante a adolescência incorreu em atos infracionais, na sua grande maioria por tráfico de drogas. Cumpriu as medidas socioeducativas restritivas previstas no ECA (internação e liberdade assistida), mas não atingiram seus fins, pois o réu, embora tenha atingido a maioridade penal, permanece na criminalidade e nota-se claramente que é dotado de periculosidade social, pois antes dos 19 anos completos já conta com duas ações penais pelo cometimento de tráfico de drogas. Portanto, o fato descrito na denúncia não é um acontecimento isolado na vida do acusado”.



    A sentença condenatória foi mantida em segunda instância, quando negado provimento ao recurso de apelação da defesa pela Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná:



    “(...) conforme asseverado na r. sentença, não é aplicável a causa especial de diminuição prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei 11.343/06, pois o apelante é dedicado à prática de crimes de tráfico de drogas, porquanto possui antecedentes infracionais (seq. 14.1), por tráfico de drogas (0001301-75.2018.8.16.0148, 0005024- 05.2018.8.16.0148 e 0008116-88.2018.8.16.0148) e porte de arma (0008917- 04.2018.8.16.0148), pelos quais suportou medidas socioeducativas de advertência, liberdade assistida e internação. Isto é, cumpriu as medidas mais restritivas previstas no ECA, mas pouco efeito surtiu, pois tão logo atingida a maioridade tornou a delinquir rapidamente.



    (…) Nota-se, portanto, que, ao contrário do alegado pela Defesa, o apelante não preenche os requisitos cumulativos para ser beneficiado com a redutora em questão, porquanto, com bem pontuado pelo d. Magistrado sentenciante, restou suficientemente demonstrada nos autos a habitualidade delitiva do acusado”.



    Esse julgado foi mantido no Superior Tribunal de Justiça, com a prolação da decisão objeto da presente impetração.



    O título condenatório contra o paciente transitou em julgado, sendo os autos remetidos ao juízo de origem, para a execução da pena.



    6. Pelo que consta da sentença condenatória, mantida nas instâncias antecedentes, na terceira fase da dosimetria da pena, o juízo de origem da Vara Criminal da comarca de Rolândia/PR afastou a causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, porque o paciente tem “antecedentes infracionais (seq. 14.1), por tráfico de drogas (0001301-75.2018.8.16.0148, 0005024-05.2018.8.16.0148 e 0008116-88.2018.8.16.0148) e porte de arma (0008917-04.2018.8.16.0148), pelos quais suportou medidas socioeducativas de advertência, liberdade assistida e internação”. 



    7. No julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corus n. 184.979, de minha relatoria (DJe 7.8.2020), a Segunda Turma deste Supremo Tribunal concluiu que a menção a atos infracionais praticados pelo agente não configura fundamentação idônea para afastar a causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INQUÉRITOS E PROCESSOS EM CURSO. ATOS INFRACIONAIS. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”.



    Como anotei no voto condutor daquele julgado, a prática de atos infracionais não é suficiente para afastar a minorante, pois adolescente não comete crime nem recebe pena. Nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n. 8.069/1990), as medidas aplicadas são socioeducativas e objetivam a proteção integral do adolescente infrator e a superação do que antes praticado, para que volte a ter vida regular, segundo padrões comportamentais coerentes com a ordem jurídica e social. Nessa mesma linha, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 AFASTADA COM BASE EM ATOS INFRACIONAIS PRATICADOS PELO PACIENTE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 193.816 – AgR, de minha relatoria, DJe 21.1.2021).



    No mesmo sentido é a decisão monocrática por mim proferida no Habeas Corpus n. 201.054, DJe 27.4.2021.



    Ter o paciente praticado atos infracionais quando menor, portanto, não é fator hábil a afastar a aplicação da causa de diminuição.



    8. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus pelos motivos acima apresentados, mas concedo a ordem de ofício apenas para determinar ao juízo da Vara Criminal da comarca de Rolândia/PR aplique, na condenação proferida na Ação Penal n. 0010632-47.2019.8.16.0148, a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 no percentual de direito e, considerada a nova pena a ser imposta, reexamine os requisitos para eventual substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e para fixação do novo regime prisional.



    Oficie-se ao juízo da Vara Criminal da comarca de Rolândia/PR, para, com urgência, ter ciência e adotar as providências necessárias ao integral cumprimento desta decisão. 



    Oficie-se ao Desembargador Sérgio Roberto Nóbrega Rolanski, Relator da Apelação Criminal n. 0010632-47.2019.8.16.0148, interposta pela defesa do paciente no Tribunal de Justiça do Paraná, e ao Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, autoridade apontada como coatora nesta impetração, para terem ciência da presente decisão.



    Remetam-se, com os ofícios, com urgência e por meio eletrônico, cópias desta decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de junho de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora